Tribunal: TJDFT
Processo: 0743445-17.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI 5.174/2013. EQUIPARAÇÃO DE HORA TRABALHADA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS PROMOVIDA POR LEI. SERVIDOR SUJEITO AO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. ALEGAÇÃO DE DISTORÇÃO DO VALOR DA HORA DE TRABALHO PARA SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO E CARREIRA (ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE). LEI 3.320/2004. NÃO CABIMENTO DA EQUIPARAÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE No 37. SÚMULA No 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte autora opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto a análise do Decreto n° 25.234/2004, que disciplinou a aplicação do regime de 40 horas semanais da categoria. Alega que o artigo 5o prevê que: “O vencimento do servidor optante será calculado proporcionalmente ao número de horas acrescidas à sua jornada de trabalho, com reflexo nas parcelas dele decorrentes”. Assim entende que, no atual estado dos fatos, o servidor que antes da vigência da Lei no 5174/2013 trabalhava 16 horas semanais além da carga de 24 horas-base, perfazendo 40 horas semanais, com o advento da referida Lei faz jus ao recebimento por 20 horas semanais, computando as 04 horas semanais que foram reduzidas para o servidor que opera no regime básico. Requereu o acolhimento dos embargos, operando efeitos infringentes. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. As teses e os documentos apresentados foram amplamente analisados pelo Colegiado e respondidos no item 4, do Acórdão atacado, que destacou que o tema sobre equiparação salarial de servidores da mesma carreira que trabalham em regime de 40 horas semanais com aqueles que trabalham 20 horas semanais, com base na isonomia, foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao esclarecer na Súmula no 14 que: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.
4. No mais, o recurso eleito não se presta à reanálise do julgado, sendo os efeitos infringentes absolutamente excepcionais, o que não ocorre no caso concreto. O que a embargante pretende, em verdade, é alterar o resultado da decisão recorrida e reavaliar provas, a que não se presta a via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.